Tribunal: TJMT
Processo: 1025822-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1025822-62.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDE
S - CPF: 015.710.801-55 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELADO), PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA - CPF: 002.723.151-84 (APELADO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), LUCAS ANASTACIO MOURAO - CPF: 116.029.787-86 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO), RODRIGO BURGOS DE AZEVEDO MANGABEIRA - CPF: 021.681.755-27 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DANIEL STEPHANY PONTES - CPF: 151.447.057-82 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE SA - CPF: 030.586.092-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE DE LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES, MAURO MENDES FERREIRA E JORNAL A GAZETA LTDA., GAZETA DIGITAL LTDA. – ME, ESTENDENDO OS EFEITOS AO APELADO PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA. POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES E MAURO MENDES FERREIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO 4º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA ADERIU, SENDO ACOMPANHADO PELOS VOGAIS, DES. LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES E DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AUTORES E PARTE DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE AUTOR DO TEXTO E EMPRESA JORNALÍSTICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO AO CO-RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de empresa jornalística e jornalista, em razão de matérias reputadas ofensivas. Após julgamento não unânime e instauração da técnica do art. 942 do CPC, sobreveio acordo entre os autores e as empresas rés, com desistência da ação em relação a estas, ressalvada a pretensão de prosseguimento do feito apenas quanto ao jornalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser homologado o acordo celebrado entre os autores e parte dos réus, com extinção do feito em relação aos acordantes; e (
ii
) saber se, reconhecida a natureza solidária da obrigação imputada, é possível o prosseguimento do julgamento apenas em relação ao corréu remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo firmado entre partes capazes, assistidas por advogados, versando sobre direito patrimonial disponível, deve ser homologado, nos termos do art. 487, inc. III, b, do CPC, com extinção do processo com resolução do mérito em relação aos transatores.

4. A pretensão indenizatória foi deduzida com fundamento em responsabilidade solidária entre autor do texto e veículos de imprensa, sem individualização autônoma de condutas, caracterizando hipótese de litisconsórcio unitário, à luz do art. 117 do CPC.

5. Sendo solidária a obrigação, a transação celebrada com um dos devedores, acompanhada de quitação plena, extingue a dívida em relação aos demais, por força do art. 844, § 3º, do CC e da própria natureza da solidariedade, equiparando-se a transação ao pagamento para fins liberatórios.

6. A responsabilidade civil por publicação jornalística é conjunta entre o autor do escrito e o proprietário do veículo de divulgação, conforme Súmula nº 221/STJ, de modo que a quitação conferida aos veículos alcança o jornalista, inviabilizando o prosseguimento do julgamento apenas em relação a este.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Acordo homologado. Processo extinto com resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Homologada a transação celebrada entre o credor e parte dos devedores solidários, com quitação plena, extingue-se a obrigação também em relação aos codevedores, nos termos do art. 844, § 3º, do CC. 2. Em hipóteses de responsabilidade civil solidária decorrente de publicação jornalística, a extinção da obrigação em relação à empresa de comunicação, seja por transação, quitação ou qualquer outra causa extintiva, projeta efeitos sobre o jornalista autor do texto, impedindo o prosseguimento do julgamento exclusivamente em face deste, haja vista a natureza unitária do litisconsórcio passivo e a solidariedade reconhecida na Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 117 e 487, inc. III, b; CC, art. 844, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.002.491/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.06.2011; Súmula nº 221/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luís Antônio Taveira Mendes e Mauro Mendes Ferreira contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Jornal A Gazeta Ltda., Gazeta Digital Ltda. – ME e Pablo Rodrigo Ramos de Souza Silva, jornalista responsável pelas reportagens questionadas.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pelos recorridos;

Da ausência de contemporaneidade das reportagens;

Da pretensão de reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de danos morais;

O recurso é tempestivo e as custas judiciais foram recolhidas, nos termos da certidão de
ID
3268
40863.

Somente os apelados JORNAL A GAZETA LTDA; GAZETA DIGITAL LTDA – ME apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a matéria jornalística era verdadeira, de interesse público e foi produzida com base em investigação diligente, tendo-se confirmado, a posteriori, a condição do autor como investigado na segunda fase da operação policial.
(ID 324069963)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO,
OAB/MT

3213
-O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luís Antônio Taveira Mendes e Mauro Mendes Ferreira contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Jornal A Gazeta Ltda; Gazeta Digital Ltda – Me E Pablo Rodrigo Ramos De Souza Silva, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base no entendimento de que a matéria estaria protegida pelo exercício regular do direito de informar e a ausência de ato ilícito.

Na origem, os autores alegaram que os réus divulgaram, por meio do jornal impresso e dos canais digitais do Jornal A Gazeta, matéria jornalística afirmando que Luís Antônio seria investigado pela Polícia Federal no bojo da denominada
“Operação Hermes”
, voltada à repressão ao comércio ilegal de mercúrio.

Argumentaram que a publicação se deu de forma sensacionalista e sem qualquer respaldo probatório, sendo, ademais, motivada por represália em razão de descontentamento com o resultado de certame licitatório público no qual empresa relacionada aos réus/recorridos não obteve êxito.

Em suas razões recursais, os autores insistem na ocorrência de ilicitude e abuso da liberdade de imprensa, ressaltando a inexistência de contemporaneidade entre a matéria e os fatos posteriormente ocorridos, reiterando que não existia qualquer investigação formal contra Luís Mendes no momento da publicação, conforme declarado por autoridade policial.

Reforçam que a exposição indevida e sem respaldo fático maculou seus direitos de personalidade, principalmente pelo uso da imagem familiar, requerendo a reforma da sentença para julgamento de procedência da ação com a devida condenação dos apelados.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais os apelados JORNAL A GAZETA LTDA; GAZETA DIGITAL LTDA – ME alegam que as matérias foram elaboradas com base em apuração jornalística séria, ética e responsável, em tema de notório interesse público, negando qualquer conteúdo sensacionalista ou ofensivo. Ao final, pugnam pela manutenção da sentença
.

Superada a síntese dos aspectos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das questões de mérito suscitadas no recurso.

1. Mérito Recursal.

1.1. Da alegada conduta ilícita praticada pelos recorridos.

A controvérsia, portanto, reside na ponderação entre dois direitos fundamentais de igual estatura constitucional: de um lado, a liberdade de imprensa e de informação (art. 5º, IX e XIV, da CF/88; art. 220, §1º e §2º), e, de outro, os direitos da personalidade, com destaque para a honra, imagem e reputação dos indivíduos (art. 5º, X, da CF/88).

Pois bem.

Inicialmente, importa sublinhar que o controle judicial de publicações jornalísticas deve ser exercido com extrema cautela, sob pena de esvaziamento indevido da garantia constitucional consagrada pelo artigo 220 da Constituição da República, que assegura a livre manifestação do pensamento, vedando qualquer espécie de censura prévia ou embaraço à plena liberdade de informação jornalística.

Tal diretriz foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF, em que se assentou a plena incompatibilidade da antiga Lei de Imprensa com a ordem constitucional de 1988.

Do referido precedente extrai-se orientação vinculante no sentido de que:

(i) não há espaço, no Estado Democrático de Direito, para controle judicial prévio do conteúdo jornalístico;

(
ii
) eventual responsabilização posterior somente se legitima quando demonstrados dolo, má-fé, desvio informativo, falsidade deliberada ou abuso manifesto;

(
iii
) a liberdade de imprensa desempenha função estruturante da vida democrática, sendo condição necessária para a fiscalização social e para o debate público qualificado.

Ainda nessa perspectiva, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.075.412/PE
(Tema 995 da repercussão geral)
, posteriormente aperfeiçoado em sede de embargos de declaração,
firmou tese segundo a qual a responsabilização civil de empresa jornalística somente se legitima quando comprovada a má-fé na divulgação da informação, caracterizada por dolo ou por culpa grave na apuração e veiculação da notícia.
Assim, afasta-se qualquer modalidade de responsabilidade objetiva ou presunção automática de ilicitude.

Transposta tal diretriz para o caso dos autos, observa-se que nenhuma das hipóteses enunciadas pelo Supremo Tribunal Federal se verifica na espécie. Não há demonstração de
dolo informativo, tampouco se extrai dos elementos coligidos qualquer atuação negligente em grau elevado que possa caracterizar culpa grave dos veículos de comunicação demandados
.

Ao revés, a análise das provas revela que a reportagem publicada pelo jornal A Gazeta, em 09/07/2023, limitou-se a noticiar que Luís Antônio Taveira Mendes figuraria entre os investigados da denominada Operação Hermes, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de reprimir a comercialização irregular de mercúrio destinado a garimpos nos Estados de Mato Grosso e do Pará.

Com vistas a contextualizar o conteúdo impugnado, colaciona-se, a seguir, trechos das matérias jornalísticas objeto da controvérsia:

Cumpre assinalar, ainda, que a análise do conteúdo das reportagens jornalísticas transcritas não revela
qualquer atribuição de juízo de culpabilidade ao autor, nem indica que os veículos o tenham imputado, direta ou indiretamente, responsabilidade de natureza penal
. Igualmente
não se verificam expressões de cunho injurioso, sensacionalista ou depreciativo.
As referências ao autor/recorrente são feitas de forma objetiva e descritiva, circunscritas à informação de que seu nome
teria sido mencionado no contexto das investigações, sem antecipação de conclusões nem formulações pejorativas.

As matérias restringem-se a noticiar a existência de indícios investigativos, com base em apuração jornalística, o que,
embora naturalmente sensível, não caracteriza ilicitude.
Entendimento diverso implicaria inviabilizar
a função fiscalizadora da imprensa, especialmente quando se trata de assuntos de evidente interesse público, como o combate ao garimpo ilegal e a atuação empresarial de pessoas politicamente expostas
.

Ressalte-se, ainda, que as matérias, embora contestadas pelos recorrentes, derivaram de atividade jornalística baseada em fontes vinculadas às diligências da Polícia Federal, conforme expressamente afirmado pelo jornalista responsável pela publicação, Pablo Rodrigo, ora recorrido.

Tal circunstância encontra amparo constitucional. A Constituição Federal,
ao garantir o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional (artigo 5º, inciso XIV), confere proteção institucional ao trabalho jornalístico que se vale de informações obtidas junto a fontes internas, anônimas ou reservadas, sobretudo em áreas de investigação sensível
.

Dessa forma, a Constituição
não apenas permite, mas legitima tal prática, condicionando eventual responsabilização à comprovação de abuso específico, dolo ou má-fé, hipóteses ausentes no caso concreto.

A propósito, extrai-se também da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente do voto paradigmático proferido pelo Ministro Celso de Mello, o seguinte entendimento,
in
verbis
:

“[...]
Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente
, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes: (
a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação,
(c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (
Rcl
15243/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). [grifos nossos]

Destarte, o fato de a matéria jornalística ter sido elaborada a partir de informações obtidas de fontes internas ou externas, prática inerente à atividade de imprensa, não traduz por si só qualquer ilicitude. Tampouco se presta a caracterizar convalidação de eventual conduta criminosa de terceiros, sobretudo porque não há, nos autos, qualquer elemento que indique participação, induzimento ou estímulo dos profissionais da comunicação a violação de sigilo judicial.

Ressalte-se que o exercício da atividade jornalística goza de presunção de regularidade, sendo protegido constitucionalmente exatamente para impedir mecanismos diretos ou indiretos de censura. Se algum agente público ou privado, porventura, tenha se desviado de seus deveres funcionais, tal circunstância
não se projeta automaticamente sobre a licitude do trabalho da imprensa, que permanece hígida enquanto não demonstrada atuação dolosa ou culposa dos jornalistas.

Nesse contexto, as alegações recursais de que
o veículo de comunicação teria obtido informações por meios ilícitos, mediante suposta troca de influência entre agentes policiais e jornalistas, permanecem desprovidas de lastro probatório
. Trata-se de narrativa construída no campo das conjecturas, sem a mínima comprovação de que os recorridos tenham atuado de forma irregular ou violado o dever constitucional de respeito ao sigilo judicial.

Ausente, portanto, qualquer prova de violação deliberada ao sigilo por parte dos profissionais de imprensa, não há suporte fático-jurídico para acolher a tese recursal.

Registre-se, ainda, que a posterior deflagração da segunda fase da Operação Hermes, em novembro de 2023, confirmou formalmente o envolvimento do autor/recorrente nas investigações, circunstância reconhecida inclusive por sua própria defesa. Esse dado contribui para reforçar
a veracidade substancial da informação inicialmente divulgada, mesmo que não afaste o dever de cautela inerente à atividade jornalística
.

Outrossim, diante do sigilo que envolvia a investigação, é plenamente compreensível
que a autoridade policial adotasse postura reservada ao responder aos questionamentos, especialmente porque a divulgação de informações poderia comprometer a própria eficácia das diligências
.

Nesse contexto, a manifestação juntada aos autos pelos próprios recorrentes, no
id. 324069856
apresenta conteúdo notadamente genérico e impreciso, limitando-se a indicar que
“os desdobramentos são imprevisíveis”
, expressão que não tem o condão de negar a existência de apurações em andamento, mas apenas evidencia a necessidade de resguardar o curso regular das investigações.

Veja-se:

No que se refere à alegação
de ausência de contemporaneidade entre a divulgação da matéria jornalística e os desdobramentos da Operação Hermes
, tal fundamento também não se sustenta.

Aliás,
o
decisum
fustigado já havia salientado, com precisão, que a publicação se apoiou em informações obtidas no próprio contexto investigativo conduzido pela Polícia Federal, bem como na interpretação legítima de elementos indiciários relacionados à operação em andamento
. A reportagem, portanto, refletiu o estágio das apurações existentes à época, não havendo falar em desconexão temporal apta a caracterizar abuso ou ilicitude no exercício da atividade informativa.

Por outro lado, constata-se que o jornalista, ora recorrido, tomou a iniciativa de tentar contatar previamente o autor por intermédio do aplicativo WhatsApp, intento que não obteve êxito em razão da ausência de retorno, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos.

A propósito:

Ademais, verifica-se que uma segunda matéria foi publicada no dia seguinte, em 10/07/2023, passando a registrar a manifestação pública do recorrente Mauro Mendes, conforme se observa a seguir:

Tais elementos, a meu ver, demonstram que o veículo de comunicação se empenhou em colher diferentes perspectivas e oportunizar ao autor a apresentação de sua versão, evidenciando atuação diligente, responsável e pautada pela boa-fé no exercício da atividade jornalística.

Com efeito, é fato notório que
aqueles que exercem funções públicas ou ocupam posições de relevância na esfera política ou empresarial, como ocorre na presente hipótese, ficam naturalmente sujeitos a um grau mais elevado de exposição e escrutínio social
. Trata-se de ônus inerente à notoriedade, sobretudo
quando um dos autores/recorrentes ocupa o cargo de Governador do Estado e o outro atua como empresário de expressão, com participação societária ampliada em setores sensíveis da atividade econômica.

Essa condição implica a necessidade de suportar críticas, questionamentos e até a divulgação de informações potencialmente desfavoráveis, desde que a atuação da imprensa se mantenha dentro dos limites da legalidade, da diligência mínima exigível e da boa-fé jornalística.
A mera insatisfação ou desconforto decorrente da publicidade de fatos relacionados a pessoas públicas não é suficiente, por si só, para caracterizar violação a direitos da personalidade ou justificar responsabilização civil
, especialmente quando não demonstrada extrapolação abusiva por parte do órgão de comunicação.

Prosseguindo, no tocante
à alegação de uso indevido de imagem
, verifica-se que a fotografia utilizada
possuía finalidade meramente ilustrativa, não sofreu manipulação e não revela, por si só, intenção difamatória, sobretudo quando analisada no contexto noticioso em que foi veiculada
.

Nesse contexto, apresenta-se pertinente a transcrição de precedentes da jurisprudência hodierna, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, os quais conferem sólido amparo à orientação ora adotada,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA.
DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A MAGISTRADA. AUTORIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. INTERESSE PÚBLICO.
DANO MORAL. AFASTAMENTO.
PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
injuriandi

vel

diffamandi
)"
( REsp 801.109/DF,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012,
DJe
de 12/03/2013). 2. A divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio,
não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o animus
injuriandi

vel

diffamandi
.
3. No caso, apesar do tom ácido da reportagem, as críticas estão inseridas no âmbito de matéria jornalística de cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos de interesse público, relativos
à
investigação em andamento pela autoridade policial, sem adentrar a intimidade e a vida privada da recorrida, o que significa que não extrapola o direito de crítica, principalmente porque exercida em relação a casos que ostentam gravidade e ampla repercussão social no Estado de Sergipe. 4
. À vista da ausência de abuso ofensivo na crítica exercida pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o dever de indenização fica afastado, por força da "imperiosa cláusula de modicidade" subjacente a que alude a
eg
. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF
. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1325938 SE 2012/0111002-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)
– [grifos nossos]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REPORTAGENS JORNALÍSTICAS – ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS – MATÉRIAS FUNDADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS – ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI – AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI OU DIFFAMANDI – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À HONRA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, no sentido de que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

No caso vertente, constata-se que a reportagem veiculada possuiu irrestrito caráter informativo, sem abuso e excesso de linguagem, desprovida de potencial para atingir a honra alheia e, portanto, protegida pelo direito constitucional à liberdade de imprensa/informação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é de rigor. (N.U 1003933-91.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA BASEADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE.
FATOS CONFIRMADOS POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: "1.
A publicação jornalística
baseada em Boletim de Ocorrência policial,
sem extrapolação do conteúdo oficial e ausente demonstração de má-fé, configura exercício regular do direito de informação protegido constitucionalmente.
2. A confirmação dos fatos por prova testemunhal colhida em juízo afasta a caracterização de ilicitude na conduta jornalística, inexistindo dever de indenizar por danos morais quando ausentes dolo ou culpa grave na divulgação da informação."
(N.U 1000941-87.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, publicado no DJE 05/11/2025)
– [grifos nossos]

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM
– REPORTAGEM JORNALÍSTICA –
REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA
– MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA - AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A publicação de matéria jornalística com base em boletim de ocorrência policial constitui exercício legítimo da liberdade de imprensa e do dever de informar, nos termos da Lei de Imprensa e da Constituição Federal.

Não há responsabilidade civil por dano moral na divulgação de informações policiais quando estas são feitas sem distorções ou adjetivações lesivas. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa devido à existência da concessão de justiça.”
(N.U 1001647-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 12/11/2024)

Por fim, cumpre salientar que a alegação dos autores de que a reportagem teria sido motivada por eventual descontentamento das rés com o resultado da Concorrência Pública nº 001/2023/SECOM, na qual a empresa DMD Comunicação, supostamente vinculada ao mesmo grupo familiar, teria ficado em sétimo lugar, não encontra respaldo probatório. Tal afirmação foi amplamente contestada pelos recorridos, que negaram qualquer relação societária ou familiar com a referida empresa.

Logo, cabia aos autores, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I do CPC, demonstrar concretamente essa suposta vinculação e o alegado interesse escuso na publicação da matéria. Entretanto, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de corroborar essa narrativa, que permanece desprovida de suporte fático.

Dessa forma, ausente demonstração de dolo, má-fé ou imprudência grave por parte dos réus, prevalece o entendimento de que o conteúdo divulgado se encontra protegido pela cláusula constitucional da liberdade de imprensa, incidindo, no ponto, o art. 188, I, do Código Civil.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao d. Relator para divergir de sua conclusão.

Conforme bem relatado no voto condutor, trata-se de recurso de apelação interposto por LUIS ANTÔNIO TAVEIRA MENDES e MAURO MENDES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em razão de matérias jornalísticas que atribuíram, ao primeiro apelante, a condição de investigado na “Operação Hermes”, da Polícia Federal.

As reportagens foram publicadas em
09 e 10 de julho de 2023
pelos veículos JORNAL A GAZETA LTDA., GAZETA DIGITAL LTDA. – ME e pelo jornalista PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA. À época da publicação, conforme atestado nos autos por declaração oficial da autoridade policial responsável pela operação (Id. 123257627 –
PJe
de origem), não havia qualquer citação ou menção formal ao nome do autor
Luis
Mendes
na referida investigação.

O ponto central de divergência está em saber se o fato superveniente – qual seja: a inclusão posterior de LUIS ANTÔNIO TAVEIRA MENDES no bojo da investigação apenas em
novembro de 2023
– teria o condão de justificar ou convalidar a veiculação pretérita da informação e, ainda, se tal circunstância afasta a responsabilidade civil dos apelados pelos danos eventualmente causados.

Pois bem.

O caso exige cuidadosa ponderação entre dois importantes postulados constitucionais: de um lado, a liberdade de imprensa, estampada nos
arts
. 5º, IX, e 220 da Constituição Federal; de outro, a inviolabilidade da honra, da imagem, da intimidade e da vida privada, preceito fundamental previsto no art. 5º, X, da Carta Magna.

No tocante à colisão entre garantias constitucionais, o c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o desvirtuamento do direito à informação quando excedidos os limites necessários à preservação de outros direitos fundamentais igualmente protegidos pela Constituição Cidadã.

Aliás:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REVISTA E EM SÍTIO DE INTERNET SOBRE ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não está configurada a negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão se apresenta claro e fundamentado, enfrentando suficiente e adequadamente a controvérsia posta nos autos. 2.
O direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra.
3. No caso, foi publicada reportagem em revista de grande circulação e em sítio de internet, associando o nome e a imagem de político de expressão nacional a esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público,
causando-lhe, assim, inquestionável prejuízo de ordem moral
. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1764036 SP 2018/0117389-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024) (
g.n
)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PROGRAMA COM EXIBIÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA E À DIGNIDADE. NOTÍCIA ALÉM DO CARÁTER ESTRITAMENTE INFORMATIVO. IRRESPONSABILIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIBERDADE DE IMPRENSA. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA. RESPOSTA AO DANO. SANÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade social e individual, dentro de limites éticos e legais, de modo que eventuais excessos devem ser coibidos e caracterizam responsabilidade civil passível de indenização.

2. A irresponsabilidade da imprensa ao exibir
, em rede nacional,
programa que veicule matéria ofensiva à honra e à dignidade de cidadão enseja dano moral indenizável
. 3. A indenização decorrente de exibição de matéria ofensiva à honra e à dignidade de cidadão deve não só considerar a reparação pelo dano moral
causado
mas também ser suficiente para a sanção da conduta praticada, de forma a coibir novos abusos. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1770391 SP 2015/0273732-4, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2023) (
g.n
)

Igualmente, sobre a matéria, muito bem consignou o d. Relator acerca do Tema 995, em que o Supremo Tribunal Federal resolveu a controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, constando da ementa do Recurso Extraordinário n.º 1.075.412/PE o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3. Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (
disclaimer
), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político
anti-comunista
na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos. Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento:
“1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio
liberdade com responsabilidade
, vedada qualquer espécie de censura prévia.
Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização
, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais.
Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas
. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se:
(i) à época da divulgação,
havia indícios concretos da falsidade da imputação
; e (
ii
)
o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios
".”
(STF - RE: 1075412 PE, Relator.:
Min .
MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024) (
g.n
)

Feitas tais ponderações, constou fartamente nos autos a matéria publicada em
9
e
10 de julho de 2023
, com ampla divulgação, e que trazia, de forma inequívoca e afirmativa, a seguinte manchete: “PF investiga filho do governador” (Ids 123257615, 123257616, 123257617, 123257618 e 123257619).

Como se depreende dos autos, a manchete veiculada não se limitou a mera especulação, tampouco utilizou linguagem condicional ou ambígua.
Ao revés
, a reportagem apresentou como verdadeiro fato inexistente à época, em tom categórico e direto, revestido de aparência de oficialidade. O conteúdo foi ainda agravado pela utilização da imagem dos apelantes em contexto familiar, denotando tentativa de reforço da narrativa por meio de associação afetiva e política.

Consoante já consignado, é incontroverso que, à época da veiculação da matéria, o autor LUIS ANTÔNIO TAVEIRA MENDES não era alvo de investigação formal, nem havia, nos autos da operação, qualquer indício que justificasse a imputação noticiada. Muito pelo contrário, a autoridade policial responsável declarou expressamente que o nome do autor não constava de qualquer ato formal ou informal de investigação naquele momento (Id. 123257627).

Desse modo, não estamos diante de hipótese em que o veículo de comunicação apenas “
noticia
” fato de interesse público, em exercício regular da liberdade de imprensa, mas, sim, de caso em que se imputa falsamente fato grave, cuja verificação, a meu sentir, era perfeitamente possível e de fácil acesso à própria fonte da informação, mediante mínima diligência.

Ainda que, posteriormente, o nome do autor tenha sido incluído no âmbito da investigação, o que ocorreu em novembro de 2023, não coaduno com o entendimento de que tal circunstância, por si só, possa retroagir a ponto de legitimar a notícia veiculada meses antes, a qual, repita-se, era inverídica quando publicada. A responsabilização civil exige o exame do comportamento do agente no instante da conduta, não podendo o dano ser posteriormente desfeito ou, ainda, elidido com base em fatos ocorridos posteriormente até mesmo à propositura da própria ação indenizatória.

Nessa linha de intelecção, entendo o voto do eminente Relator parte de premissas corretas quanto à proteção da liberdade de imprensa, mas, com a devida vênia, incorre em equívoco ao ignorar que a própria veracidade da informação é
pressuposto
da imunidade jornalística. E, nesse ponto, o Tema 995 do STF, anteriormente citado, embora reafirme a proteção à liberdade de expressão, não alberga condutas veiculadas com dolo, má-fé ou culpa grave.

Ora, não havia segurança quanto à veracidade da informação. Ao noticiar como certo fato sabidamente inexistente,
sem qualquer respaldo em fonte oficial ou confirmação documental
, o veículo de imprensa assume o risco de causar dano, sobretudo quando o conteúdo possui elevado potencial lesivo à honra, à imagem e à reputação dos envolvidos, como ocorreu no caso concreto.

O raciocínio que admite a exclusão da responsabilidade com base em fatos posteriores incorre, a meu ver, em equívoco temporal, pois desconsidera que a conduta já estava perfectibilizada à época da publicação, bastando, para tanto, o cotejo entre o conteúdo divulgado e a realidade dos fatos naquele momento.

Ademais, a publicação não se limitou ao autor diretamente citado, mas alcançou – deliberadamente – também o segundo apelante, MAURO MENDES FERREIRA, na qualidade de pai e figura pública notória, com uso expressivo de imagem familiar e associação institucional, tanto que a chamada central se referia ao
“filho do governador”
,
o que amplia o intuito de lesividade pelo veículo de notícias.

Assim, diferentemente do valoroso entendimento apresentado pelo eminente Desembargador Relator, entendo que a veiculação da notícia falsa extrapolou os limites da liberdade de imprensa e caracterizou abuso no exercício do direito de informar, ensejando responsabilidade civil, com fundamento nos
arts
.
186
e
927
do Código Civil, bem como no art.
5º, X
, da Constituição Federal.

Outrossim, entendo adequado fixar o
quantum
indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se revela proporcional à repercussão da conduta ilícita perpetrada e compatível com a capacidade econômico-financeira das partes, além de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante ao exposto, peço vênia ao eminente Relator para inaugurar divergência no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, com fulcro no art. 932, III, do
CC/2002
, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A correção monetária incide a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, entendido como a data da última veiculação da matéria jornalística, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. Fixo, ainda, como índice único de atualização e juros, até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024 (28/08/2024), a Taxa SELIC, nos termos do Tema 1.368 do STJ. A partir de então, a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora incidirão pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, em conformidade com as alterações implementadas no Código Civil, notadamente nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC/2002.

Por fim, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando os réus às custas processuais e aos honorários advocatícios e, diante da parcial procedência da demanda, altero os parâmetros de incidência para fixá-los em 15% sobre o
valor da condenação
, à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(1
º
VOGAL
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador

Marcos
Regenold
Fernandes.

O caso em exame nos convoca a uma reflexão cuidadosa sobre os limites entre a liberdade de imprensa, direito fundamental consagrado em nossa ordem constitucional, e a proteção à honra e à imagem dos cidadãos, igualmente assegurados pela Carta Magna. Não se trata de escolher entre um direito e outro, mas de identificar, no caso concreto, se houve exercício regular de um direito ou se houve abuso capaz de gerar responsabilidade civil.

A matéria jornalística publicada em julho de 2023 afirmou categoricamente, em manchete de destaque, que o filho do governador era investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Hermes. A linguagem utilizada não foi condicional, não foi especulativa, não trouxe ressalvas. Foi assertiva, direta e inequívoca. E aqui reside, a meu ver, o ponto nevrálgico da controvérsia.

Me parece ser incontroverso nos autos que, à época da publicação, não havia qualquer investigação formal contra o autor
Luis
Antônio Taveira Mendes. A própria autoridade policial responsável pela operação declarou expressamente, em documento oficial constante dos autos, que o nome do autor não figurava nas investigações naquele momento. Vale destacar que a declaração do Delegado de Polícia não foi meramente evasiva, mas taxativa ao afirmar o desconhecimento, naquele instante, da citação da pessoa mencionada no bojo da operação. Ignorar a fonte oficial em favor de fontes "off" ou anônimas, para sustentar uma manchete assertiva, é conduta que flerta perigosamente com a temeridade.

Trata-se, portanto, de fato objetivo, verificável e documentalmente comprovado.

O voto do eminente Relator, que respeito profundamente, entende que a posterior inclusão do autor nas investigações, ocorrida cerca de quatro meses depois, teria o condão de legitimar a publicação pretérita, conferindo-lhe o que denominou de veracidade substancial.

Com a devida vênia, não posso acompanhar esse entendimento.

A responsabilidade civil, como bem sabemos, analisa a conduta
no momento em que
ela é praticada. É nesse instante que se aferem a licitude, a culpa e o dano. Permitir que um fato superveniente, ocorrido meses após a publicação, retroaja para convalidar uma informação que era objetivamente falsa no momento de sua divulgação representa, ao meu sentir, uma perigosa inversão da lógica temporal que rege a responsabilidade civil.

A doutrina da veracidade substancial serve para tolerar imprecisões periféricas ou secundárias em uma reportagem, jamais para validar a imputação central de um fato inexistente à época. O Direito não pode chancelar a "aposta jornalística" que, por mero acaso ou desdobramento futuro, vem a se confirmar. Se a investigação nunca tivesse ocorrido, o ilícito seria flagrante; o fato de ter ocorrido meses depois é uma aleatoriedade que não apaga a negligência original.

Se adotássemos esse raciocínio, estaríamos chancelando uma espécie de jornalismo especulativo, no qual seria possível publicar informações sem verificação adequada, na esperança de que os fatos futuros eventualmente confirmem a especulação inicial. Isso não apenas fragiliza a proteção aos direitos da personalidade, como também desestimula a apuração jornalística responsável e diligente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário que deu origem ao Tema 995 da repercussão geral, estabeleceu que a responsabilização civil de veículo de imprensa exige a demonstração de dois requisitos cumulativos. Primeiro, que à época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação. Segundo, que o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos.

No caso concreto, ambos os requisitos se encontram presentes. Havia, sim, indícios concretos de que a informação era falsa, tanto que a própria autoridade policial, quando consultada, negou que o autor estivesse sendo investigado. A verificação desta informação era não apenas possível, mas facilmente acessível, mediante simples consulta oficial à Polícia Federal.

E aqui chegamos ao segundo requisito. O veículo deixou de observar o dever de cuidado ao publicar, em manchete de primeira página, com linguagem categórica e assertiva, uma informação que não havia sido minimamente verificada. Não se trata de exigir da imprensa uma
certeza absoluta
, o que seria impossível em muitos casos de jornalismo investigativo.

Trata-se de exigir o mínimo de diligência que a gravidade da imputação recomenda.

Ressalvo que quando um jornal afirma, em tom assertivo, que determinada pessoa está sendo investigada pela Polícia Federal por crime ambiental, está fazendo uma imputação de fato extremamente grave, com elevadíssimo potencial lesivo à honra e à reputação. Essa gravidade exige, em contrapartida, um grau correspondente de cuidado na apuração. E esse cuidado, segundo me parece evidente, não foi observado.

Destaco que o Tema 995, em sua redação aperfeiçoada nos embargos de declaração julgados em março de 2025, expressa com clareza meridiana que a culpa grave decorre da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, sem busca do contraditório pelo veículo. A exigência não é apenas de tentar ouvir o investigado, mas de verificar a própria existência do fato imputado. No caso dos autos, a declaração da autoridade policial era acessível, oficial e categórica ao negar a investigação. Ignorá-la para publicar manchete assertiva configura precisamente a negligência evidente de que trata o precedente vinculante.

O argumento de que o jornalista tentou contato prévio com o autor, embora relevante para demonstrar algum grau de diligência, não é suficiente para afastar a responsabilidade quando a própria informação nuclear da reportagem é inverídica. A tentativa de ouvir a versão do investigado pressupõe que a investigação existe. Se ela não existe, como era o caso, a diligência deveria ter sido dirigida à confirmação da própria existência da investigação, e não apenas à coleta da versão do supostamente investigado.

Registro ainda que a proteção constitucional ao sigilo da fonte, prevista no artigo 5º, XIV, da CF/88, é direito fundamental que merece todo o respeito desta Corte. No entanto, o sigilo da fonte não exime o jornalista do dever de verificar minimamente a informação recebida, especialmente quando essa verificação é facilmente realizável e a informação possui alto potencial lesivo. O sigilo protege a identidade da fonte, não dispensa a checagem da informação.

Cumpre distinguir: o sigilo da fonte protege o jornalista quando este recebe informação de fonte confidencial que deseja preservar sua identidade.

Contudo, essa proteção não se estende à dispensa de verificação quando existe fonte oficial disponível e acessível. No caso concreto, a Polícia Federal, órgão condutor da operação, era fonte oficial natural e acessível para confirmar ou desmentir a investigação. Optar por publicar manchete assertiva baseando-se exclusivamente em fonte não oficial, sem consultar a fonte oficial disponível, caracteriza a negligência grave de que trata o Tema 995 do STF.

Deve, então, restar claro que não se
está
punindo o jornal pelo
“furo de reportagem”
, mas pelo método. A liberdade de imprensa não é um salvo-conduto para a publicação de inverdades sob o manto do sigilo da fonte, quando a checagem oficial desmentia a notícia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem distinguido com clareza as situações em que a liberdade de imprensa prevalece daquelas em que a responsabilização se impõe. No REsp 1.325.938, relatado pelo Ministro Raul Araújo, afastou-se a responsabilidade em caso de críticas ácidas porque baseadas em fatos verídicos ou verossímeis de interesse público. Diversamente, no REsp 1.764.036, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro, reconheceu-se o dano moral quando a matéria associou político a esquema de corrupção com excesso identificado. O caso dos autos aproxima-se mais da segunda hipótese, pois a informação nuclear era comprovadamente falsa quando divulgada.

Observo também que não estamos diante de uma reportagem que utiliza linguagem condicional, que indica tratar-se de informação ainda não confirmada, que apresenta diferentes versões sobre o fato. Estamos diante de uma manchete categórica, que afirma como verdadeiro um fato que não o era. Há enorme diferença entre
publicar "filho do governador seria investigado pela PF, segundo fontes"
e publicar
"PF investiga filho do governador".
A primeira formulação deixa claro o grau de incerteza e permite ao leitor ponderar a informação. A segunda apresenta-se como fato consumado, indubitável, verificado.

A questão do interesse público, frequentemente invocada em casos desta natureza, não pode servir de salvo-conduto para a divulgação de informações falsas. O interesse público exige informação verdadeira, ou ao menos informação verossímil apresentada com as devidas cautelas e ressalvas. O interesse público legítimo não é atendido pela divulgação de inverdades, ainda que estas eventualmente se confirmem no futuro.

Quanto ao segundo autor, Mauro Mendes Ferreira, observo que a manchete expressamente o identifica como 'governador', associando-o institucionalmente à suposta investigação de seu filho. O uso deliberado da expressão 'filho do governador' não é mero dado contextual, mas recurso narrativo que vincula ambas as figuras ao fato noticiado, ampliando o espectro lesivo da publicação. A utilização de fotografia em contexto familiar reforça essa associação, legitimando a pretensão indenizatória de ambos os autores.

Permito-me acrescentar que a condição de pessoa pública, embora atraia maior escrutínio e justifique reportagens sobre temas de interesse coletivo, não autoriza a divulgação de fatos inverídicos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao reconhecer que, mesmo tratando-se de figuras públicas, a proteção à honra e à imagem não desaparece, devendo a informação divulgada atender aos deveres de veracidade, pertinência e cuidado. No caso concreto, a publicação não atendeu ao primeiro e mais elementar desses deveres, que é o compromisso com a veracidade da informação nuclear da reportagem.

Acrescento que o uso da imagem dos apelantes em contexto familiar, associado à manchete que os vincula a investigação criminal, agrava o potencial lesivo da publicação. A matéria não se limitou a noticiar um fato de forma asséptica e objetiva. Ela utilizou recursos visuais e narrativos que reforçam a associação entre as figuras públicas retratadas e a suposta conduta criminosa investigada.

Registro ainda que a publicação não se limitou ao jornal impresso, tendo sido amplamente divulgada em plataformas digitais, conforme demonstram as imagens dos autos. Essa multiplicidade de canais de difusão amplifica exponencialmente o dano, pois a informação falsa permanece acessível indefinidamente em ambiente digital, sendo constantemente revisitada por mecanismos de busca e compartilhamento em redes sociais.

É importante deixar claro que este entendimento não representa, de forma alguma, um cerceamento à liberdade de imprensa ou um convite à autocensura dos veículos de comunicação. A liberdade de imprensa continua sendo, como sempre foi, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. O que se exige não é que a imprensa deixe de investigar, de denunciar, de fiscalizar. O que se exige é apenas que, ao fazê-lo, observe um standard mínimo de verificação, especialmente quando a informação é apresentada de forma categórica e possui elevado potencial de causar dano.

O jornalismo investigativo sério e responsável não apenas sobreviverá a esse standard, como será por ele fortalecido. O que não pode prosperar é um modelo no qual a verificação dos fatos seja considerada dispensável, onde a assertividade substitua a diligência, onde o impacto da manchete se sobreponha à veracidade da informação.

Registro também que o valor da indenização fixado pelo eminente segundo vogal, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), afigura-se razoável e proporcional. Não se trata de valor que possa ser considerado confiscatório ou que tenha o condão de inviabilizar a atividade empresarial dos réus. Trata-se de valor que reconhece a ocorrência do dano, compensa minimamente os autores pelo sofrimento experimentado e, ao mesmo tempo, cumpre uma função pedagógica, sinalizando para o mercado de comunicação a necessidade de maior cuidado na verificação de informações graves antes de sua divulgação.

A condenação solidária dos réus encontra fundamento no art. 932, III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho. No caso, o jornalista Pablo Rodrigo atuava como preposto dos veículos de comunicação Jornal A Gazeta Ltda. e Gazeta Digital Ltda., o que atrai a responsabilidade solidária de todos os demandados.

Ante todo o exposto, peço vênia ao eminente relator para
ACOMPANHAR
o
voto divergente
dando provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau e julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a inversão da sucumbência nos termos propostos pelo voto divergente.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá mediante a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSSÃO DE 24 DE
FEVEREIRO
DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL STEPHANY PONTES, OAB/RJ 29728-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Em suma, Luís Antônio Taveira Mendes e Mauro Mendes Ferreira moveram ação de indenização por danos morais contra o Jornal A Gazeta Ltda., Gazeta Digital Ltda.-ME e Pablo Rodrigo Ramos de Souza Silva, por se sentirem ofendidos pelas reportagens redigidas pelo jornalista (Pablo) e publicadas pelo meio de comunicação (Gazeta).

A douta juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados.

Os autores recorrem pugnando pelo conhecimento da apelação e o seu provimento para julgar a ação procedente.

O douto Relator votou
NEGANDO PROVIMENTO
, ao recurso, mantendo na integra a r. sentença de improcedência.

Por seu turno, o Des. Marcos
Regenold
Fernandes, divergiu, votando, em conclusão, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, com fulcro no art. 932, inc. III, do CC, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), invertendo o ônus
da
sucumbência.

O Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro acompanhou o
voto divergente.

Na sessão realizada em 09.12.2025, foi certificado a não unanimidade do resultado do julgamento da apelação, e o prosseguimento com a aplicação do art. 942 do CPC.

Em 29 de janeiro de 2026, LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES e MAURO MENDES FERREIRA (autores/apelantes) e o JORNAL A GAZETA LTDA. e GAZETA DIGITAL LTDA. (rés/apeladas), protocolaram a petição informando a COMPOSIÇÃO DE ACORDO, desistindo da ação entre
AMBOS
.

Expressamente foi ressalvado que a desistência não abrange o réu/apelado Pablo Rodrigo Ramos de Souza Silva, requerendo o prosseguimento do processo, com o consequente julgamento do recurso de apelação, “cuja decisão produzirá efeitos apenas em relação ao requerido apelado Pablo Rodrigo Ramos de Souza Silva”.

Pois bem, sendo convocado para o prosseguimento do julgamento, entendo que toda a matéria pode e deve ser analisada pelo novo julgador, pois, trata-se de continuação de julgamento com o quórum ampliado.

Dito isso, ressalto que os membros titulares da Câmara e votantes do recurso de apelação, ainda não analisaram o acordo protocolado, posto que adveio o seu ingresso após a conclusão parcial daquele julgamento no órgão singular.

Então, cabe-me arguir em
princípio
, dois questionamentos: (i) se a câmara homologará o acordo efetuado, e (
ii
) se prosseguirá o julgamento contra Pablo.

Entendo que não há como deixar de homologar o acordo entre as partes, pois, trata-se de vontade própria deles, sendo maiores, capazes e devidamente representados por advogados e de direito disponível.

Portanto, em suma, homologo o acordo firmado entre as partes no id 345446435.

Prosseguindo, atinente ao segundo questionamento, entendo que o julgamento não deve prosseguir quanto ao réu Pablo. Explico.

Trata-se de litisconsórcio, e aqui nasce o direito da extensão do acordo para todos os envolvidos na ação.

Os autores afirmam na peça inicial, em vários tópicos, a existência de solidariedade entre Pablo e A Gazeta, como se observa,
verbis
:

“
No mérito, requer seja julgado procedente o pedido de indenização, condenando os requeridos,
solidariamente
...”.

“
Isso porque, no final de semana imediatamente seguinte à lavratura da ata de julgamento e divulgação de notas da concorrência pública, mais precisamente no dia de maior repercussão dos veículos de comunicação, domingo, dia 09/07/2023, os requerentes foram surpreendidos com a veiculação de matéria de conteúdo sensacionalista e absolutamente inverídica,
publicado pela requerida A GAZETA e subscrito pelo requerido PABLO
...”.

“
Na Página 9A,
os requeridos A GAZETA e PABLO reafirmam
que a condição de investigado do requerente LUIS MENDES,
bem como citam o nome do requerente
...”.

“
Além da veiculação no jornal impresso, também houve a divulgação da informação injuriosa nas mídias digitais, no mesmo domingo, subscrito pelo requerido PABLO
, tornando a situação de maior gravidade porquanto revelam a intenção preordenada de lesar a honra dos requerentes,
conforme se verifica da divulgação no sítio eletrônico1 e no
instagram
da requerida GAZETA DIGITAL
...”.

“
Ademais,
a notícia redigida pelo requerido PABLO RODRIGO e veiculada pelas requeridas GAZETA objetivaram sugerir
que o requerente LUIS MENDES teria pessoalmente adquirido mercúrio ilícito, inclusive mencionando o valor supostamente pago (R$ 301,9mil) e a pessoa de quem teria adquirido o produto (Edilson Rodrigues de Campos)
”.

O voto divergente também é expresso ao condenar os réus solidariamente.

Ou seja, não há qualquer menção a ato individual praticado por cada um dos réus, mas o conjunto – a matéria e a publicação – traduz-se em um único fato/argumento/fundamento da ação.

Portanto, entendo que deve ser aplicado o art. 117 do CPC, em sua parte final, consistente no litisconsórcio unitário, onde a ação de um beneficia o outro.

Consta do termo firmado entre as partes que se trata de “
COMPOSIÇÃO DE ACORDO acerca da matéria debatida nos presentes autos
”, sendo que “
os requerentes, ora apelantes, desistem da presente ação de indenização promovida contra os requeridos apelados Jornal A Gazeta Ltda e Gazeta Digital Ltda
”, e “
Em razão do acordo ora celebrado, os acordantes dão plena e recíproca quitação
”, inclusive “
os advogados constituídos renunciam aos honorários sucumbenciais
” e “
requerem a extinção do presente feito com resolução do mérito, no que tange aos ora acordantes...tendo em vista a autocomposição entabulada pelas partes acordantes, na forma da legislação processual vigente
”.

Daí, sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos réus, em que foi conferida pelos autores quitação plena, indubitavelmente aproveita o
co-réu
/solidário, pois, extingue, também com relação a este, a obrigação pela sua própria natureza.

Oportuno o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - A TEOR DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.

"O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos
co-devedores
." (STJ,
AgRg
no REsp 1002491/RN, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/06/2011,
DJe
01/07/2011).

"Sendo solidária a obrigação, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários desobriga os demais
co-devedores
, por ser precisamente um dos efeitos da solidariedade a exoneração de todos em decorrência do pagamento efetuado por um deles, e, no seu efeito liberatório, a transação equipara-se ao pagamento (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume II - teoria geral de obrigações. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 219)."
(TJSC, RI n. 20161001325, Porto Belo, Rel. Marcelo
Pizolati
, j. 20/09/2018, 1ª Turma de Recursos).

Não vislumbro a possibilidade de ser condenado ou absolvido aquele que escreveu, sem que tivesse a participação da sua veiculação, e este ficando afastado da responsabilidade pelo ato.

É de se perguntar o que é um "
escrito guardado na gaveta
".
NADA
, pois não lhe deu circulação, mas, passa a ter efeito com aquele que fez a publicação, e, sem um dos agentes, nada haveria, sequer divulgação.

Diz a Súmula 221 do STJ: "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de
dano
, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação".

Os autores acionaram ambos, de modo que, repito, não há individualização dos atos, sendo solidários em sentido amplo, aproveitando um o que beneficiou o outro.

Concluindo, voto pela
homologação
do acordo celebrado pelas partes, estendendo-se ao
co-réu
Pablo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos art. 487, inc. III, letra b, do CPC e, via de consequência, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, ficando
prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Sob o aspecto de mérito, mantenho meu posicionamento, embora seja voto vencido.

Todavia, quanto ao instituto da transação e seus efeitos jurídicos, neste caso específico, acompanho o voto do 3º Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Registro enfaticamente que meu entendimento se restringe este caso específico, pois, em outros órgãos julgadores, já se apreciaram casos parecidos, mas não idênticos ou semelhantes.

Faço o registro para que, futuramente, não se alegue incoerência no posicionamento adotado.

Assim, para este caso, acompanho o voto do ilustre Desembargador Carlos Alberto.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(1º VOGAL):

Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
fa
ço
das palavras de Vossa Excelência a fundamentação do meu voto e, de igual modo, acompanho o
Desembargador

Carlos Alberto Alves da Rocha quanto
à
questão de cunho process
ual
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2º VOGAL):

Da mesma forma, acompanh
o
o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V
O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026